Tribunal: TJSP
Processo: 1000299-22.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO FACULTTIVO - VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.. Insurgência recursal com o nítido propósito de questionar o acerto do acordão embargado. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO FACULTTIVO - VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.. Insurgência recursal com o nítido propósito de questionar o acerto do acordão embargado. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000299-22.2019.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
JILVANEIDE MARIA DO NASCIMENTO MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000299-22.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no. 1000299-22.2019.8.26.0348/50000.
Comarca: Mauá.
01a Vara Cível.
Processo no 1000299-22.2019.8.26.0348.
Prolator ( a ): Juíza Maria Eugenia Pires Zampol.
Embargante ( s ): Jilvaneide Maria do Nascimento Menezes e outros.
Embargado ( s ): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
VOTO N.o 50.148/2021.--
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

SEGURO FACULTTIVO - VEÍCULO AUTOMOTOR

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.. Insurgência recursal com o
nítido propósito de questionar o acerto do acordão
embargado. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou
obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi
devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à
apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se
acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração
conhecido e rejeitado.

Vistos.
Cuida-se de embargos de
declaração
opostos
por
JILVANEIDE
MARIA
DO
NASCIMENTO MENEZES E OUTROS, com fundamento no
artigo 1.022, e seguintes do Código de Processo Civil, contra o
Venerando Acórdão de folhas 301/310, que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso da embargante.
Aduz a embargante, em suma,
que o Acórdão embargado não se atentou para a Súmula 62
STJ, no que concerne a negativa da seguradora ao pagamento
do seguro contratado, sob a alegação de embriaguez no volante,
a perder tal direito pelo segurado. Aduz ainda que não existe nos
autos prova da dinâmica do sinistro.
Requer a procedência do
presente recurso para declarar os pontos suscitados, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000299-22.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
3
consequente modificação do julgado.
Este é o relatório.
A pretensão recursal não
vinga.
Em que pesem as alegações
da ora embargante, não se vislumbra qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no Acórdão embargado.
A matéria aqui abordada já
foi devidamente enfrentada e decidida no corpo do aresto
embargado.
E
isto
porque,
restou
demonstrado nos autos o alto nível de embriaguez do motorista e
que tal fato foi a causa determinante do acidente noticiado.
Assim,, correta a recusa da seguradora em pagar o valor do
capital segurado, como bem se decidiu em primeiro grau e foi
mantido nesta instância.
E
assim,
a
questão
foi
devidamente analisada e decidida, no que toca a valoração das
provas produzidas e alegações apresentadas pelas partes.
Enfim, diante disso, percebe-
se que, agora, em sede de embargos de declaração, a
embargante pretende modificar a sorte do julgado, diante do
inconformismo com o resultado apresentado, o que de fato, não
se permite.
E a conclusão adotada no
Venerando Acórdão não possibilita a interposição de embargos
de declaração, pois ausentes os vícios descritos no artigo 1.022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000299-22.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
4
do Diploma Processual Civil, não sendo esta a via própria para
se postular nova análise do mérito do decidido.
Os
embargos
visam
simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade de
sentença ou acórdão a tal ponto maculado por falta de clareza,
por obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto
sobre o qual era imprescindível e oportuna a manifestação
judicial, o que não é mesmo o caso dos autos.
Ainda
que
os
embargos
declaratórios sirvam para forçar um prequestionamento
necessário à interposição de recurso extraordinário, o tema a
ser
prequestionado
deve
ser
pertinente
às
questões
expressamente ventiladas para julgamento nas instâncias
ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse omiti-lo,
ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a omissão.
O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado a
declarar, nem é órgão consultivo para responder questão não
devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional. ( JTACSP
- RT 177/64 ).
Em
verdade,
todas
as
questões devolvidas a esta Corte, foram apreciadas no
julgamento, exauridas a fundo, não havendo nele qualquer vício
a ser arredado, atento ao princípio do “tantum devolutum
quantum apellatum“. Toda a matéria fática foi devidamente
analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação
judicial.
Destarte, ausente vício no
acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser
rejeitados.
Ante o exposto, rejeitam-se
os embargos de declaração, nos moldes desta decisão.

MARCONDES D'ANGELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000299-22.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
5

DESEMBARGADOR RELATOR